Tribunal: TJSP
Processo: 1515107-73.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Furto qualificado e falsa identidade. Sentença parcialmente procedente. Condenação pela prática do furto e absolvição pela falsa identidade. Recurso defensivo. Pleito absolutório. Princípio da insignificância. Pleitos subsidiários: afastamento da qualificadora, reconhecimento da tentativa e fixação do regime aberto.

1. Apelante surpreendido por policiais militares quando se

Ementa:
Apelação. Furto qualificado e falsa identidade. Sentença parcialmente procedente. Condenação pela prática do furto e absolvição pela falsa identidade. Recurso defensivo. Pleito absolutório. Princípio da insignificância. Pleitos subsidiários: afastamento da qualificadora, reconhecimento da tentativa e fixação do regime aberto.

1. Apelante surpreendido por policiais militares quando se encontrava sobre um poste de iluminação pública seccionando cabos de energia. Prisão em flagrante.
2. Condenação adequada. Materialidade e autoria comprovadas pelo registro da apreensão dos instrumentos do crime e pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante. Confissão extrajudicial.
3. Adequação penal típica. Pleito objetivando a absolvição por atipicidade material. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Apelante que registra condenação pretérita por furto. Reiteração delitiva que se mostra incompatível com o reconhecimento da infração bagatelar. Precedentes do STJ e do TJSP.
4. Qualificadora da escalada reconhecida. Tentativa caracterizada. Iter criminis interrompido em seu estágio final. Inexigibilidade de conduta diversa. Furto famélico. Não configurado. Subtração de cabos de energia. Bens que não se prestariam a suprir necessidade imediata. Precedentes.
5. Dosimetria. Pena-base corretamente fixada no mínimo legal. Reincidência reconhecida e compensada com a confissão espontânea. Redução em 1/3 por força da tentativa. Regime semiaberto mantido. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.